Tribunal: TJMT
Processo: 0005286-58.2019.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005286-58.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 065.145.421-23 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ANTONIO MARIA FELIX DA SILVA - CPF: 060.105.781-32 (VÍTIMA), MILTON FELIX DA SILVA - CPF: 021.721.691-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR QUE COMPROVE A GRAVIDADE DAS LESÕES – DESCABIMENTO – PRESCINDIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO CRIME – ALMEJADA NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR – VIABILIDADE – EXASPERAÇÃO REALIZADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – PENA-BASE READEQUADA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUAÇÃO DA PENA – FRAÇÃO – FRAÇÃO DE 1/6 – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ –
CAUSA
ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO
DA PENA RELATIVO À
TENTATIVA
– FIXAÇÃO DO PATAMAR NO
GRAU MÁXIMO
DE
2/3
– NÃO ACOLHIMENTO –
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – CRIME PERPETRADO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – DESÍGNIO AUTÔNOMO DE VONTADE COMPROVADO NOS AUTOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CPP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre enaltecer que do exame conjunto do
caput
e do § 3º do art. 168 do Código de Processo Penal, tem-se que, em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar que, caso faltante, poderá ser suprido pela prova testemunhal.

Embora o magistrado singular tenha fundamentado de forma idônea às circunstâncias do delito, o
quantum
de aumento adotado se mostra desproporcional, motivo pelo qual se impõe o seu reajuste, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea pelo magistrado singular, a reprimenda deve ser reduzida na fração paradigma de 1/6, conforme pacífica posição do Superior Tribunal de Justiça.

Por orientação da Súmula 231 do STJ, não se reduz a pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Estando o réu próximo da consumação do delito e sendo maior o
iter criminis
por eles percorrido, incabível a redução da tentativa no seu grau máximo, como pretendido pela defesa, ao contrário, cabível na hipótese a incidência da redução mínima prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, qual seja, de 1/3, como procedido pelo magistrado singular.

Configura-se o concurso formal impróprio quando o agente, dentro do mesmo contexto fático, pratica vários crimes patrimoniais contra vítimas diversas, lesionando patrimônios distintos, mediante desígnios autônomos de vontade.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor dos apelantes, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Tharles Ramos dos Santos Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 5286-58.2019.811.0018 (Código 134169), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso I (lesão corporal grave), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 60 dias-multa, em regime inicial fechado (Id. 73272492, pp. 46-49 e Id. 73272492, p. 71).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando a desclassificação do delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave para o delito de roubo simples tentado, ao argumento de que não foi realizado o exame de corpo de delito complementar nas vítimas, não tendo ficado comprovado que a lesão sofrida resultou em perigo à vida das vítimas ou resultou incapacidade para as ocupações habituais.

De forma subsidiária requereu 1) o redimensionamento da sanção basilar no mínimo legal ou próximo do mínimo legal, respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade; 2) o reconhecimento da confissão espontânea com a atenuação da pena intermediária em 1/6; 3)
a incidência da fração máxima, qual seja, 2/3 em razão da tentativa; 4) o reconhecimento do concurso formal próprio;
e 5) a isenção das custas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente economicamente.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 73272492, pp. 98-111).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso
para que a pena-base e a pena intermediária sejam readequadas, bem como para que se corrija o concurso de crimes reconhecido (Id. 80620974, pp. 1-9).

Por fim, esclareço que
o magistrado singular ao proferir a sentença condenatória equivocadamente deu a terminologia ao delito como latrocínio tentado, sendo que, no presente caso, o correto a ser nominado ao delito é roubo qualificado pela lesão corporal grave na forma tentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se do caderno informativo que:

“No dia 18 de outubro de 2019, por volta das 19h00, na residência localizada na rua Panamá, nº 505-N, bairro Jardim América, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o imputado
THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com emprego de violência que resultou em lesão corporal grave nas vítimas Antônio Maria Felix da Silva e Milton Felix da Silva, tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, somente não consumando o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, as vítimas estavam em sua residência, localizada no endereço acima indicado, momento em que o denunciado arrombou a porta e adentrou no imóvel. Apurou-se que o indiciado estava em posse de um pedaço de madeira de, aproximadamente, um metro, com o qual passou a ameaçar as vítimas e exigi-lhes dinheiro.

Constatou-se que as vítimas disseram ao denunciado que não possuíam dinheiro, oportunidade em que
THARLES
desferiu golpes contra os ofendidos, com o referido pedaço de madeira, causando-lhes lesões corporais de natureza grave, conforme Laudos de fls. 26/28 e 30/32.

Demonstrou-se que, ao ouvir os barulhos vindos da residência dos ofendidos, a vizinha e testemunha, Mirian Costa Ferreira Gonzaga, foi até o local e surpreendeu o denunciado desferindo golpes em Antônio. Em razão da interferência de Mirian, o indiciado não logrou êxito na subtração de bens e foragiu do local dizendo “
eu vou mas eu volto
”
(Id.
73272491, pp. 1-2).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art.
157, § 3º, inciso I (lesão corporal grave), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformada a Defesa do apelante, em um primeiro instante pleiteia a desclassificação do delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave tentado para o delito de roubo simples na forma tentada, e a dosimetria da pena que foi imposta a sua pessoa pelo cometimento do crime em questão.

Analisando os autos em epígrafe, percebo que o recurso merece parcial provimento.

Conforme acima narrado, a Defesa do apelante requer a desclassificação do delito de latrocínio tentado para o delito de roubo simples na forma tentada, uma vez que
não foi realizado o laudo complementar exigido pelo médico legista, não havendo, portanto, provas capazes de lhe imputar o delito mais gravoso.

Sem razão, contudo.

Da análise do conjunto probatório, em especial dos laudos periciais encartados no Id. 73272491, pp. 30-33; pp. 35-38, infere-se que a lesão sofrida pelas vítimas
Antônio Felix da Silva
e
Milton Felix da Silva causou
incapacitação para as atividades habituais por mais de trinta dias.

Demais disso, temos ainda o depoimento da vítima
Antônio Felix da Silva

que em Juízo afirmou que
em decorrência da paulada que sofreu na barriga, sente dificuldades de respirar até hoje, e a vítima
Milton Felix da Silva
disse que
em decorrência das lesões causadas em seu braço pelo apelante, foi necessário realizar procedimento cirúrgico com o implante de placas de platino, o deixando incapacitado para suas atividades habituais por mais de trinta dias (relatório de mídia – Id. 73272489, p. 1).

Aliás, em relação à situação física das vítimas, a testemunha ocular
Mirian Costa Ferreira Gonzaga
(mídia audiovisual encartada no Id.
73272489
), sob o crivo do contraditório afirmou que os ofendidos sofreram
graves
lesões corporais que os incapacitaram para as atividades habituais por período superior a trinta dias, confirmando que encaminhou a vítima
Milton Felix
para realização de procedimento cirúrgico e que este sofreu danos psicológicos em razão da cruel atuação delitiva do réu.

No que tange à necessidade de realização de exame complementar para confirmação da natureza grave ou gravíssima da lesão provocada na vítima, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar que, caso faltante, poderá ser suprido pela prova testemunhal,
conforme se depreende do
acórdão abaixo reproduzido, confira-se:

“[...] 1. No delito de lesão corporal de natureza grave, conquanto a realização da perícia complementar seja, via de regra, necessária para a sua configuração, o certo é que tal exame não precisa estar acostado aos autos no momento em que iniciado o processo, uma vez que, para que haja justa causa para a persecução penal, não se exige a comprovação cabal da prática do crime, mas a presença de um lastro probatório mínimo que revele a sua ocorrência. Precedente. 2. Na hipótese dos autos, quando do oferecimento da denúncia já havia nos autos um laudo que noticiava que as lesões experimentadas pela vítima lhe teriam incapacitado para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, documentação que é suficiente para a deflagração da ação penal. 3.
Ademais, ainda que não realizada a mencionada perícia, o § 3º do artigo 168 do Código de Processo Penal admite que o exame seja suprido por prova testemunhal. Doutrina. Jurisprudência.
4. Inviável a desclassificação pretendida, já que não há notícias acerca da realização ou não do exame complementar após o oferecimento da denúncia, não se admitindo em sede de habeas corpus a análise dos elementos de convicção até então coletados a fim de se verificar se a vítima teria ou não restado incapacitada para exercer suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Precedente. 5. Recurso desprovido”
(RHC n. 37.872/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25.9.2014).

Destarte, não há a menor dúvida que este feito alberga provas suficientes que demonstram a gravidade da lesão sofrida por
Antônio Felix da Silva
e
Milton Felix da Silva
, tais como: as declarações das vítimas e das testemunhas colhidas em Juízo, bem como pelos exames de corpo de delito realizados (
Id. 73272491, pp. 30-33; pp. 35-38
). De mais a mais, não se pode deixar de ter em mente que, no processo penal moderno, orientado pela busca da verdade real, todas as provas devem ser igualmente consideradas, não existindo entre elas qualquer hierarquia, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante quanto ao delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave na forma tentada, não havendo falar em desclassificação para o delito de roubo simples.

Do pleito pelo redimensionamento da sanção basilar

Por outro ângulo, a Defesa do apelante requereu o redimensionamento da sanção basilar, considerando a inexistência de fundamento idôneo para exasperação, pois a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime não extrapola o tipo penal, ou a readequação do
quantum
exasperado, respeitando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

O prolator da sentença condenatória fez incidir na dosimetria da pena de
Tharles Ramos dos Santos Silva, negativamente, o quesito das
circunstâncias do crime
, fixando a sanção basilar em
10 anos de reclusão.

Para maior compreensão transcrevo os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para exasperar a pena-base. Veja-se:

“
III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o ACUSADO THARLES RAMOS DOS SANTOS SILVA, já qualificado nos autos, como incursos nas penas do 157, § 3º, inc. I (latrocínio) c/c artigo 14, II do Código Penal, por duas vezes. Em sequência, passo a dosar, as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput do Código Penal.

QUANTO AO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA MILTON Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie. O réu é possuidor de bons antecedentes, embora possua uma condenação em primeiro grau, a mesma ainda não transitou em julgado. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado; o motivo do crime se constitui pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.
As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo desfavoráveis. Isso porque o réu arrombou a porta da casa das vítimas, durante o horário do repouso noturno (por volta das 19h), e na tentativa de subtrair dinheiro as agrediu violentamente com um pedaço de madeira, revelando a extrema gravidade da conduta. Ora, é inadmissível que as pessoas não tenham paz nem mesmo dentro de suas residências, motivo pelo qual tal circunstância deve ser sopesada negativamente.
A vítima, em momento algum, contribuiu para a prática do delito.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão.

(...)

QUANTO AO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ANTONIO

Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie. O réu é possuidor de bons antecedentes, embora possua uma condenação em primeiro grau, a mesma ainda não transitou em julgado. Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado; o motivo do crime se constitui pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.
As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo desfavoráveis. Isso porque o réu arrombou a porta da casa das vítimas, durante o horário do repouso noturno (por volta das 19h), e na tentativa de subtrair dinheiro as agrediu violentamente com um pedaço de madeira, revelando a extrema gravidade da conduta. Ora, é inadmissível que as pessoas não tenham paz nem mesmo dentro de suas residências, motivo pelo qual tal circunstância deve ser sopesada negativamente.
A vítima, em momento algum, contribuiu para a prática do delito.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão
”
(Id.
73272492, p. 48) – destaquei.

Inicialmente, quanto às circunstâncias do crime, é válido destacar os ensinamentos de Ricardo Augusto Schmitt:

“Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 136).

No caso em análise, entendo que o magistrado singular fundamentou de forma correta e adequada a circunstância judicial atinente às
circunstâncias do crime
, pois o apelante adentrou de forma clandestina na residência dos ofendidos, durante o repouso noturno, arrombou a porta e de inopino passou a lhes agredir com um pedaço de madeira, desferindo contra eles violentos golpes, são circunstâncias que reduziram consideravelmente as chances de reação dos ofendidos, demonstrando que a conduta do acusado extravasou a normalidade do tipo penal, autorizando, pois, a elevação da sanção basilar por estes motivos.

Entretanto, a elevação da sanção basilar em 3 anos acima do mínimo legal, em razão da existência de uma circunstância judicial negativa, apresenta-se desproporcional, ao sopesar os limites entre a pena mínima prevista para o delito em questão.

Nesse sentido:

“[...] RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL [...] A fixação da pena-base acima do mínimo legal se faz justa se presentes um bom número circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não ocorre no presente caso, em que
apenas a circunstância antecedente foi aferida negativamente para o acusado, devendo, por tal razão ser a pena-base redimensionada para um patamar justo e proporcional
[...]”
(TJMT, Apelação Criminal n. 156375/2012 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara Criminal – julgado em 22.1.2014) – destaquei.

Dessa forma, impõe-se a readequação da pena-base em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, resultando em 8 anos e 3 meses de reclusão.

Da pretendida aplicação da fração de 1/6 atinente a confissão espontânea

Em suas razoes recursais, a defesa do acusado almeja a aplicação da fração de 1/6 atinente a atenuante da confissão espontânea.

Com razão a defesa, neste ponto.

Na segunda fase dosimétrica, o sentenciante ponderou a presença da atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 6 meses de reclusão.

Na presente hipótese, entendo necessária a readequação do
quantum
utilizado para reduzir a pena.

Com efeito o Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável a fração de 1/6, na segunda etapa da dosimetria da pena, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica. Confira-se:

“HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso especifico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedente. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex offício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE CONFISSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE TESES QUE VISAM ATENUAR A RESPONSABILIDADE DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65. III, d, do Código Penal, se os fatos narrados pelo autor influenciaram a convicção do julgador. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 2.
A redução ou o aumento da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime. 3. Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes. A utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorre na espécie em relação à confissão qualificada apresentada.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena da paciente, em relação ao delito de homicídio qualificado, em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão”
(STJ,
HC
n. 450.201/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.3.2019) – destaquei.

Assim, adoto a fração de 1/6 conforme recomendação do Superior Tribunal de Justiça.

Da pretendida fixação em seu grau máximo atinente a causa de diminuição referente à tentativa

Noutro giro, a defesa do apelante pleiteia a aplicação da fração referente à tentativa em seu grau máximo (2/3).

Sem razão, contudo.

Sabe-se que na aplicação da causa de diminuição referente à tentativa, o sentenciante leva em consideração apenas e tão somente o
iter criminis
percorrido, ou seja, o percurso para a realização do crime, que vai da cogitação à consumação.

É o que preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“...tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Trata-se, pois, de uma causa de diminuição obrigatória, tendo em vista que se leva em conta o perigo que o bem jurídico sofreu, sempre diferente na tentativa se confrontado com o crime consumado”
(Código Penal Comentado, 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 183).

No caso, ao se considerar que as vítimas na ocasião dos fatos foram violentamente agredidas com pauladas, na qual foram cessadas quando o apelante foi surpreendido por uma vizinha dos ofendidos, entendo que
afigura-se razoável a diminuição no patamar de 1/3 aplicada pelo Juízo singular.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO - INVIABILIDADE - AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - DELITO QUE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO QUANTIDADE DE PENA APLICADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - CABIMENTO. 1. O pedido de desclassificação para o delito de roubo majorado tentado resta inviável já que comprovada está o animus do apelante em ofender a integridade física de uma das vítimas para assegurar o resultado do crime 2.
Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena da tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Não há falar em aumento da fração ao máximo legal nos casos em que são praticados todos os atos necessários à execução do crime, que só não alcança o resultado naturalístico previsto para o tipo penal por circunstâncias alheias à vontade do autor dos fatos.
3. Em razão da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial pode ser abrandado para o aberto, conforme regras impostas pelo Código Penal (...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0647.15.007713-7/001, Relator(a): Des. Alexandre Victor de Carvalho, Quinta Câmara Criminal, julgamento em 19.6.2018).

Da almejada aplicação do concurso formal próprio

Noutro giro, a defesa do apelante requer o reconhecimento, entre os crimes de roubo qualificado pela lesão corporal grave, do concurso formal próprio, nos termos do art. 70, 1ª parte, do Código Penal.

Após detido exame dos fatos, entendo que a hipótese concursal não se amolda ao concurso formal próprio, porquanto embora o apelante tenha, mediante uma só ação, praticado mais de um delito, sua ação foi dolosa e os crimes concorrentes resultaram de desígnios autônomos.

O art. 70 do Código Penal estabelece que:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“O art. 70 divide-se em duas partes. Na primeira, prevê-se o concurso formal perfeito, vale dizer, o agente pratica duas ou mais infrações penais por meio de uma única conduta. [...] Entretanto, na segunda parte do art. 70 está previsto o concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão. Tradicional exemplo nos fornece Basileu Garcia: se o agente enfileira várias pessoas e com um único tiro, de arma potente, consegue matá-las ao mesmo tempo, não merece o concurso formal, pois agiu com desígnios autônomos. Por isso, são somadas as penas”
(Manual de Direito Penal, 2ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 454).

Em complemento, Cesar Roberto Bittencourt esclarece que o desígnio autônomo se caracteriza
“pela unidade de ação e multiplicidade de determinação de vontade, com diversas individualizações. Os vários eventos, neste caso, não são apenas um, perante a consciência e a vontade, embora sejam objeto de uma única ação”
(Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 379).

In casu,
a prova dos autos denota que
“o Apelante deu voz de assalto a ambas as vítimas, querendo atingir o patrimônio individual de cada uma delas. Ainda, restou evidenciado que o Apelante agiu com extrema crueldade ao violentamente agredir fisicamente as duas vítimas, demonstrando de maneira inafastável que os bens jurídicos protegidos pelo crime de roubo (crime pluriofensivo, que protege o patrimônio e a incolumidade física e psíquica do ofendido) foram objeto de ofensa em ambos os casos (o patrimônio, é certo, de forma tentada; a incolumidade física, por sua vez, efetivamente atingida)”
(trecho extraído das contrarrazões recursais, encartadas no Id. 73272492, p. 11).

Assim, por se tratar de crimes que ocorreram no mesmo contexto fático, com desígnio autônomo de vontade, escorreito está a sentença invectivada que reconheceu o concurso formal impróprio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO em concurso formal impróprio – Autoria e materialidade cabalmente demonstradas nos autos - Relevância das palavras da vítima – Absolvição – Impossibilidade – Afastamento do concurso formal improprio – Inviabilidade – Réu que com uma conduta dolosa agiu com desígnios autônomos - Recurso defensivo improvido”
(TJSP, Apelação 0003302-53.2015.8.26.0441, Rel. Des. Edilson Brandão, j. 29.11.2016).

Da dosimetria

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Do delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave tentado praticado contra as vítimas Antônio Maria Felix da Silva e Milton Felix da Silva

Na primeira etapa da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavados, fixo a sanção basilar em
8 anos e 3 meses reclusão
,

por entender ser a mais adequada para o alcance das finalidades da pena.

Na segunda fase da dosimetria, diante das ponderações acima delineadas, reconheço a atenuante da confissão espontânea, e atenuo-o a pena no ideal fracionário de 1/6.

Contudo, em obediência a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária fica atenuada no mínimo legal de
7 anos de reclusão
.

Na terceira fase dosimétrica, c
onsiderando a incidência da causa especial de diminuição de pena (tentativa), mantenho a redução no patamar de 1/3 consoante aplicado na sentença condenatória, ficando a reprimenda em
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Da aplicação do concurso formal impróprio

Aplico o concurso formal impróprio previsto no art. 70, parte final, do Código Penal e somo a reprimenda imposta aos crimes de roubo qualificado pela lesão corporal grave (4 anos e 8 meses de reclusão), encontrando a pena de
9 anos e 4 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), mantenho a pena pecuniária pelo crime em
13 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantenho o
regime inicial fechado
estabelecido na sentença, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão.

Do pleito pela isenção das custas processuais

Por fim, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após isso estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
3.
Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou parcial provimento
para readequar a pena-base aplicada na sentença para 8 anos e 3 meses de reclusão, bem como aplicar a fração ideal de 1/6 na segunda fase dosimétrica atinente a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em
9 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
,
no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021